Tribunal: TJSP
Processo: 0970755-44.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Ação demolitória. Compra e venda de imóvel. Alegada existência de diferença entre a área real e a constante da escritura. Descrição enunciativa das dimensões do imóvel. Muro de divisa há muito tempo construído. Prova pericial nesse sentido. Contornos do terreno identificáveis mediante simples vistoria. Venda ad corpus. Art. 500, § 3o, do Código Civil. Sentença de procedência revista. Recurso

Ementa:
Ação demolitória. Compra e venda de imóvel. Alegada existência de diferença entre a área real e a constante da escritura. Descrição enunciativa das dimensões do imóvel. Muro de divisa há muito tempo construído. Prova pericial nesse sentido. Contornos do terreno identificáveis mediante simples vistoria. Venda ad corpus. Art. 500, § 3o, do Código Civil. Sentença de procedência revista. Recurso provido.